Tribunal: TJBA
Processo: 0580404-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580404-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

APELADO: CELSO ROGERIO CERRATO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR BAIXO VALOR. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. DISTINÇÃO DO TEMA 1.184/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal referente à cobrança de multa administrativa ambiental no valor de R$ 7.960,19, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal fundada em crédito de multa ambiental com base na tese fixada no Tema 1.184 do STF; (
ii
) estabelecer se há violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação prévia da parte exequente quanto à aplicação da referida tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa não são violados quando a parte, ainda que não tenha sido previamente intimada na instância de origem, tem oportunidade de manifestar-se de forma ampla em sede recursal, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
).

4. A multa ambiental possui natureza jurídica não tributária, resultante do poder de polícia ambiental exercido pela Administração Pública, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.431/2006 e no Decreto Estadual nº 14.024/2012.

5. A cobrança judicial de multa ambiental visa não apenas a satisfação pecuniária, mas também possui caráter educativo, punitivo e preventivo, consubstanciando a efetividade da Política Estadual de Meio Ambiente.

6. O Tema 1.184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, aplica-se a créditos tributários em sentido estrito e não alcança, automaticamente, as execuções fiscais de multas ambientais, cuja natureza e finalidade são distintas.

7. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao adotar como parâmetro a racionalização das execuções fiscais, não excepciona expressamente os créditos de natureza não tributária, mas tampouco revoga normas e princípios que justificam o prosseguimento de ações que envolvam a proteção do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0580404-70.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada CELSO ROGERIO CERRATO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente